Tribunal: TJMT
Processo: 0011176-66.2016.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011176-66.2016.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (EMBARGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), SANTA HELENA SEMENTES LTDA - CNPJ: 18.581.736/0001-66 (REPRESENTANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ELIO ADANIR GIONGO - CPF: 224.292.719-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLEY GUSTAVO GIONGO - CPF: 040.580.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO CARLOS GIONGO - CPF: 681.561.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISNEI JOSE GIONGO - CPF: 032.510.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITO EXECUTIVO E PENHORA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 36276961, opostos por SANTA HELENA SEMENTES LTDA, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 37403993.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Isso porque, a alegação de fraude à execução, deve-se ressaltar que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua ocorrência, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC).

Necessário que ao tempo da alienação ou oneração de bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, com citação válida e que a alienação/oneração
seja suficiente para reduzi-lo à insolvência
.

Exige-se, também, que o adquirente do bem tenha conhecimento do ajuizamento da execução.

A Súmula no 375 do STJ (de 18.3.2009) exige que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Feitas as considerações precedentes e reportando-se à análise dos autos depreende-se estarem presentes os requisitos legais necessários ao deferimento do pedido formulado nos presentes embargos de terceiro.

Conforme se infere do processo de execução (cód. no 132888), o executado Elio Adanir Giongo foi citado em 17.08.2011, sendo que o contrato de compra e venda do imóvel foi firmado em data posterior, ou seja, em 23.10.2013 e registrado na matrícula em 31.10.2013, o que demonstra que o executado tinha conhecimento da existência do processo de execução.

Ocorre que os Tribunais têm exigido, para configuração da fraude à execução, que o arresto, ou
a existência de ação capaz de levar o devedor a insolvência
, encontre-se averbada, junto ao registro do bem.

Na ausência de tal prova, imprescindível a
demonstração de que o terceiro, ao adquirir o bem, tinha ciência, ou fundadas razões para saber da existência
de demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. CONHECIMENTO DO ADQUIRENTE SOBRE A PENDÊNCIA DE DEMANDA. PROVA.

- Para que exista fraude à execução é preciso que a alienação do bem tenha ocorrido após registrada a citação válida do devedor
ou, então, que o credor prove o conhecimento do adquirente sobre a existência de demanda pendente contra o alienante, ao tempo da aquisição
. Agravo não provido. (STJ, AgRg no REsp no RESP 625232/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 29.6.2004, DJ 2.8.2004, p. 392).

E ainda, o inciso II trata da alienação ou oneração de bens, quando tramitava contra o devedor
demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. Essa situação estará caracterizada
se
, no patrimônio do devedor,

não
forem encontrados bens suficientes para fazer frente ao débito, e ele não os indicar.

No caso em apreço, tenho que não restou demonstrado o estado de insolvência do executado, sendo certo que sequer se esgotaram as tentativas de localização de seus bens para garantir a execução. Destaca-se que nenhuma prova foi produzida neste sentido pela parte embargada/apelante, não podendo se presumir que a alienação discutida seria capaz de levar o devedor à insolvência.

Por fim, a ausência de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel e a inexistência de registro da penhora do bem alienado também afastam a presunção de má-fé da parte embargante/apelada, nos termos da Súmula no 375 do STJ (editada em 2009 - frisa-se que o novo CPC só positivou este que era o entendimento pacífico do STJ).

Nesse sentido, em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro do gravame do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente:

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, §4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, §3o, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no §3o do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no §3o, do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto:

2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp. 956943/PR - Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe 01/12/2014).

A boa-fé, principalmente após a entrada em vigor do Novo Código Civil, é digna de tutela, sendo presumida, devendo a má-fé estar cabalmente demonstrada nos autos.

Ora, nenhum dos elementos coligidos aos autos faz concluir, ou mesmo suspeitar, pela ilegitimidade da conduta da embargante/apelada, vez que não há como se afirmar que esta tinha conhecimento da existência de ação executiva judicial movida contra a parte alienante.

Significa dizer que, ante a ausência do lançamento da penhora, para que seja caracterizada fraude à execução, impõe-se ao credor o ônus de provar que o adquirente tinha ciência da execução que pesava sobre o alienante.

Desse modo, diante da ausência de provas quanto à má-fé, ônus que incumbia à parte embargada, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de procedência dos embargos.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020